Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DESPACHO Diante do noticiado por ambas as partes nos IDs 13854567 e 13909165, intime-se o impetrante para que se manifeste sobre a eventual perda superveniente do seu interesse de agir. Transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator